Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRADIÇÃO DO BEM. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PREOCEDIMENTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. NOVA VENDA PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. A simples tradição de bem móvel transfere a propriedade do veículo automotor, nos termos do art. 1.267, do Código Civil e o registro no órgão de trânsito constitui procedimento meramente administrativo e, como regra de experiência comum, a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é a procuração.
2. O descumprimento contratual das requeridas extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, e violou os direitos de personalidade do autor, o que autoriza a indenização, por dano moral.
3. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, mister levar em consideração a situação do ofendido, o dano e sua extensão, capacidade econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O mero exercício da pretensão recursal, no estrito limite da defesa dos direitos que entende possuir, não configura, isoladamente, o intuito manifestamente protelatório do recurso, não autorizando, portanto, a cominação de multa, por litigância de má-fé, tal como prevista no inciso VII do art. 80 do CPC
5. Recurso conhecido e desprovido.